Tribunal: TJMT
Processo: 1011063-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011063-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOSIMAR CANOSSA - CPF: 055.956.299-32 (AGRAVANTE), BRUNA TONDATTO GARCIA - CPF: 036.960.541-19 (AGRAVANTE), BOCCHI E FABIAN LTDA - CNPJ: 20.592.081/0001-73 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. execução para entrega de coisa incerta. arresto de sacas de milho. ausência de omissão ou contradição no acórdão embargado. recurso protelatório. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, mantendo decisão que indeferiu pedido de revogação de ordem de arresto de bens nos autos de execução para entrega de coisa incerta.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há omissão e contradição na decisão embargada quanto à alegação de quitação da dívida exequenda, pela suposta anuência da credora no plano de recuperação judicial e pela entrega dos bens listados em notas fiscais.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão ou contradição na decisão embargada, pois a questão foi expressamente analisada no acórdão recorrido, que concluiu pela insuficiência de provas quanto à quitação da dívida.

4. A alegação de quitação baseada em acordo extrajudicial não possui respaldo documental nos autos, sendo inviável a presunção de novação sem prova inequívoca da anuência expressa da credora.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da decisão, sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, configura uso inadequado do recurso e não justifica a modificação do julgado."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSIMAR CANOSSA e BRUNA TONDATTO GARCIA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1011063-85.2024.8.11.0000, negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes contra BOCCHI E FABIAN LTDA, mantendo incólume a r. decisão proferida nos autos da ação de
“Execução para Entrega de Coisa Incerta”
(Proc. no 1006246-57.2021.8.11.0040), indeferiu pedido dos executados/embargantes de revogação da ordem de arresto de 27.417 sacas de milho proferida no albor da tramitação processual por admitir que, ao contrário do por eles alegado, os documentos apresentados não se prestam à demonstração
“do pagamento do crédito acossado”
, pois
“o destinatário das Notas Fiscais de no 547, 597 e 599 juntadas aos autos como demonstração da quitação dos débitos é Artemio Junior Fabian, ou seja, não à parte exequente, não obstante a alegação dos executados de se tratar de pessoa na qualidade de sócio da empresa credora”
, e por entender que, além disso,
“a anuência por parte da exequente ao plano de recuperação dos (executados/agravantes), por si só, não satisfaz a necessidade de comprovação da efetiva quitação dos débitos”

(cf. Id. no 258609197).

Os agravantes/embargantes alegam a existência de omissão e contradição, sustentando que o acórdão não teria considerado devidamente o fato de que o débito exequendo estaria quitado mediante acordo amigável firmado entre as partes no âmbito da recuperação judicial, no qual a credora teria anuído expressamente à venda dos bens do ativo imobilizado.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios
“a fim de que seja sanada a omissão quanto à análise da quitação da dívida, à anuência da credora ao plano de recuperação judicial, à efetiva entrega dos bens descritos nas Notas Fiscais no 547, no 597 e no 599, e à aplicação do princípio da função social da empresa”
(cf. Id. no 260890675).

Nas contrarrazões, a embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 264213295).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Objetivamente, basta rápida leitura das razões dos embargos declaratórios para se constatar o caráter procrastinatório da interposição recursal, pois, a pretexto de buscar sanar suposto vício que aflige o julgado, o embargante utiliza esta via para externalizar a sua discordância com a conclusão decisória, na vã tentativa de reabrir a discussão quanto ao mérito recursal, ou seja, forçar esta eg. Câmara Julgadora a proceder novo julgamento da questão.

O ponto central dos embargos é a alegação de que a dívida teria sido extinta com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, circunstância que, segundo os embargantes, não foi considerada no julgamento do agravo.

Todavia, a decisão embargada analisou expressamente a questão, concluindo que os documentos apresentados pelos embargantes não conferem respaldo suficiente para comprovar a quitação da dívida exequenda.

Dessa forma, para evitar repetições desnecessárias, reporto-me aos fundamentos já devidamente expostos no julgado:

“(...)

Em detida e meticulosa revisão dos elementos probatórios e dados informativos disponíveis à análise, tenho que o Juízo “a quo” agiu de maneira assertiva ao pontuar que as Notas Fiscais no 547, 597 e 599 não conferem suficiente respaldo à alegação de quitação da dívida exequenda, mas não porque as máquinas agrícolas foram/teriam sido entregues à pessoa física do sócio Artêmio Junior Fabian e não à pessoa jurídica Bocchi e Fabian Ltda, a credora/exequente, e, sim, porque, muito mais importante, é o fato de que a alegação de quitação da dívida ventilada pelos executados/agravantes se apoia integralmente na premissa de que “as partes litigantes entabularam acordo extrajudicial para equalização da dívida acossada na presente ação, mediante a entrega pelo Executado JOSIMAR CANOSSA ao Exequente dos bens móveis descritos nas Notas Fiscais no 547, 597 e 599”, e, apesar de ser esse o ponto nevrálgico da questão, não há um único resquício de prova dessa composição amigável.

Somente se poderia concluir que, se efetivamente celebrado, o “acordo extrajudicial” teria sido verbal, visto que, que não há, nos autos, qualquer prova escrita e documento assinado pelas partes com indicativo de cumprimento da obrigação entabulada, e, mesmo que assim o fosse, se tratando de execução fundada em Cédula de Produto Rural devidamente registrada perante o Cartório competente, não se pode admitir a existência de alterações verbais naquilo que foi expressamente pactuado, por escrito, em razão do princípio do paralelismo das formas, positivado no art. 472 do Código Civil.

Ademais, sem efetiva demonstração da transação/novação, não seria possível a quitação da obrigação de entrega de coisa incerta (grãos) pela entrega de máquinas agrícolas, mesmo que o valor destas últimas, que segundo as notas fiscais totaliza R$ 1,955 milhão, superasse o valor remanescente da dívida exequenda, correspondente a 27.417 sacas de milho, e sem efetiva demonstração da transação/novação ou, no mínimo, de manifestação de aquiescência da credora/exequente nos próprios autos executivos, não se poderia cogitar da satisfação da dívida exequenda, pois a intenção de novar não se presume, devendo ser expressa ou sendo tácita, deve ser inequívoca.

Por fim, quanto a alegação de que, na Assembleia Geral de Credores realizada no âmbito do processo de soerguimento dos executados/agravados, a própria credora/exequente/agravada teria anuído com a informação de que o crédito detido teria sido pago mediante a entrega dos maquinários descriminados, tenho que tal informação/alegação é descabida, visto que no conclave assemblear ocorrido no dia 08/03/2024 (cf. Id. no 211599660) a parte exequente apenas anuiu ao plano de recuperação judicial, com relação a “venda do ativo imobilizado realizada pelos recuperandos” de forma genérica e indiscriminada, o que não satisfaz a necessidade de comprovação da efetiva quitação do débito executado, pois como já mencionado, o animus novandi deve ser expresso, admitindo-se que seja tácito apenas quando é inequívoco (art. 361 do CC) (...)”

Assim, não há qualquer omissão a ser suprida, uma vez que a tese dos embargantes foi apreciada e rechaçada expressamente no acórdão embargado.

Enfim, se os embargantes, não concordam com a interpretação de determinadas normas, enquadramento legal da situação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025